Tribunal: STF
Processo: Rcl 93131
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 583.955/RJ (TEMA RG Nº 90). VIOLAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Pedro Henrique Torres Bianchi, contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no Processo nº 0001086-06.2021.5.06.0122, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 583.955-RG/RJ, Tema nº 90 do ementário da Repercussão Geral e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
2. O reclamante narra ser pessoa física que exerceu função de Diretor/Administrador em sociedade anônima integrando do Grupo acima mencionado e que, em razão dessa condição, passou a ser alvo de múltiplos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) instaurados pela Justiça laboral em diversas regiões do país, todos com o objetivo de redirecionar a execução de créditos trabalhistas contra seu patrimônio pessoal.
 
3. Salienta que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada por Jefferson Augusto dos Santos Bezerra, em desfavor de RN Comércio Varejista S.A., integrante do Grupo Máquina de Vendas, em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de Paulista/PE.
 
4. Assevera que, em fase de execução, foi instaurado Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), contra si, na qualidade de Diretor/Administrador da sociedade anônima executada. Ressalta que o IDPJ foi julgado procedente em Primeira Instância, determinando-se a inclusão definitiva do ora reclamante no polo passivo da execução, com citação para pagar em 48 horas ou garantir a execução e autorização para pesquisa patrimonial nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, Arisp e CNIB.
 
5. Diz da interposição de agravo de petição, suscitando, entre outros argumentos, a incompetência da Justiça laboral para processar o referido IDPJ, uma vez que se trata de empresa em recuperação judicial, em consonância com a tese firmada no Tema RG nº 90. Menciona que o recurso foi negado pela 3ª Turma ora reclamada, que amparou sua decisão em pilares insustentáveis à luz da jurisprudência desta Corte Suprema.
 
6. Sublinha que o Tribunal reclamado afirmou que "não se insere na competência do Juízo da recuperação judicial o controle sobre o patrimônio de terceiro, não integrante do polo ativo, portanto, do plano de recuperação judicial", e aplicou a tese vinculante do IRDR nº 0001046-94.2024.5.06.0000 (Tema nº 9 do TRT-6), que determina a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em sociedades anônimas.
 
7. Relata que a situação foi objeto por esta Corte Suprema nas Rcls nº 86.301/CE e nº 87.575/DF, ambas de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, que determinou a cassação das decisões reclamadas pelas quais, em contexto idêntico ao presente, havia sido mantida a competência da Justiça do Trabalho para processar o IDPJ contra sócios e administradores do mesmo grupo empresarial. Menciona que, naquela ocasião, o eminente Relator reconheceu a força atrativa do juízo da recuperação judicial, com fundamento no Tema RG nº 90 e determinou a remessa da controvérsia ao juízo competente. Cita precedentes deste STF.
 
8. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado, sustando-se todo e qualquer ato de constrição patrimonial contra o ora reclamante, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar em definitivo o ato impugnado e determinar a remessa da controvérsia ao Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
11. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
12. No caso, a parte reclamante afirma que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
13. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
14. A parte reclamante menciona, ainda, desrespeito ao decidido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 583.955/RJ, Tema nº 90 do ementário da Repercussão Geral, no qual estabelecida a seguinte tese:
 
“Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.” 
 
15. No processo de origem, a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no Processo nº 0001086-06.2021.5.06.0122, negou provimento interposto pelo ora reclamante, conforme a seguinte ementa (e-doc. 3, p. 2-3; grifos e destaques do original):
 
“DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS/ACIONISTAS E/OU DIRETORES/ADMINISTRADORES/GESTORES EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. SÓCIO/ACIONISTA/GESTOR RETIRANTE. TESES PREVALECENTES NO ÂMBITO DO IRDR TRT6 Nº 0001046-94.2024.5.06.0000
I. CASO EM EXAME.
1. Agravos de petição interpostos em face de decisão que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a inclusão de pessoas físicas no polo passivo da execução, na condição de sócios/acionistas e/ou diretores/administradores de sociedade anônima de capital fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões principais em discussão? (i) determinar se o sócio/acionista/gestor retirante é passível de responsabilização; (ii) estabelecer a possibilidade de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica em sociedade anônima de capital fechado (caso dos fólios).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade patrimonial do sócio/acionista/gestor retirante (havida a averbação) persiste, tão somente, até o último momento em que se beneficiou da força de trabalho do obreiro (data de retirada/saída da sociedade, pois), quanto às “obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio”, na inteligência dos arts. 10-A Consolidado, já citado, 1.003 e 1.032, do Código Civil (em aplicação extensiva).
4. É aplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica às sociedades anônimas, conforme parâmetros estabelecidos no âmbito do IRDF TRT6 nº. 0001046-94.2024.5.06.0000.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de Luiz Afonso Wan Dall Junior provido; recurso de Pedro Henrique Torres Bianchi não provido.
Teses de julgamento:
1. Como regra, o sócio/acionista/gestor detém responsabilidade apenas quanto às “obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio”, na exegese dos arts. 10-A Consolidado, 1.003 e 1.032, do Código Civil.
2. É cabível o redirecionamento da execução contra os sócios/acionistas e/ou diretores/administradores/gestores de sociedade anônima, nos contornos do IRDR TRT6 nº. 0001046-94.2024.5.06.0000.
Dispositivos relevantes citados: CLT, arts. 10-A, e 769; CDC, art. 28, §5º; CPC, art. 134. 134, caput, 135, e 790, II, CC, arts. 50, 1.003 e 1.032.
Jurisprudência relevante citada: TRT6, IRDR 0000761-72.2022.5.06.0000; TRT6, IRDR 0001046-94.2024.5.06.0000, TRT6, Processo nº. (AP) 0000071-17.2021.5.06.0020.”
 
16. O reclamante sustenta que a interpretação dada pelo Tribunal impugnado ao caso concreto, afronta a tese vinculante do Tema RG nº 90, no tocante ao Juízo de Falência e da Recuperação Judicial.
 
17. Entendo assistir razão ao reclamante, porquanto a solução do caso em tela deve ser orientada pelo que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 583.955-RG/RJ, Tema nº 90 do ementário da Repercussão Geral, considerada a competência do juízo comum falimentar para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. 
 
18. Para fins de cotejo, transcrevo trechos do voto condutor do referido Tema RG nº 90, exarado pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski:
 
“(...). Passo, então, ao exame da questão central debatida neste recurso, qual seja, saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual Comum.
Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido, prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria afrontou ou não o disposto no art. 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inc. IX.
Cumpre recordar, de início, que o assunto, no âmbito infraconstitucional, é atualmente disciplinado pelos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/2005, nos termos abaixo:
‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.[1]
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.’
Tais disposições são complementadas pelo que se contém no art. 76 e seu respectivo parágrafo único, verbis:
‘Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.
Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo’.
Vale lembrar, ainda, que a questão era regulada, anteriormente, pelos arts. 7º, §§ 2 e 3º, e 23 do Decreto-lei 7.661/1945, que ostentava a seguinte redação:
(...)
Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência - e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.
(...)
Igualmente Rubens Requião sustentava a unidade do juízo falimentar, nos termos abaixo:
‘A unidade do juízo falimentar é ditada (...) pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum. Todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras". [REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 1, p. 87.]
As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce vis attractiva sobre todas as ações de interesses da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.
É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.
Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762 do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, ‘em que se discutem’, segundo ensina José Frederico Marques, ‘todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica’.
Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.
Destarte, instala-se, no processo de falência, o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.
(...)
A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.
Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficado, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça comum, uma vez instaurado o processo falimentar.
(...)
Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101/2005, no concernente à regra da competência para a execução dos créditos trabalhistas, em nada conflitam com o que contêm os inc. I e IX do art. 114, em especial quanto a esse último.
Com efeito, o inc. IX do art. 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo.” (negritos e sublinhados nossos)
(...)
No caso da competência para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas em recuperação judicial, a opção política do legislador ordinário foi conservar a sistemática anterior de conhecimento das controvérsias trabalhistas pela Justiça Laboral, mantendo, contudo, a execução dos créditos delas resultantes a cargo do juízo universal da falência, a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem. (...)”
 
19. Assim, considerado o deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas interessadas, nos autos do Processo nº 1070860-05.2020.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, observo que o Tribunal reclamado inobservou o entendimento pacificado desta Corte Suprema, no sentido de reconhecer a força atrativa do juízo falimentar para o caso concreto, ao manter o processamento do feito de execução no âmbito da Justiça laboral.
 
20. Nesse sentido:
 
“REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 
1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 
3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 
4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 
5. Liminar referendada.” 
(CC nº 8.426-MC-Ref/SP, Rel. Min.  Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 24/02/2025,  p. 10/03/2025).
 
21. De mais a mais, também é certo que o entendimento adotado no ato reclamado atenta diretamente contra a finalidade do instituto da recuperação judicial. Ao reimpor o risco da sucessão, a Justiça do Trabalho desestimula investimentos na aquisição de ativos de empresas em crise, prejudicando a geração de liquidez necessária para o pagamento dos credores (inclusive os trabalhistas, que têm preferência na ordem de pagamento) e para a reestruturação da atividade empresarial.
 
22. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em estrita observância ao decidido no Recurso Extraordinário nº 583.955-RG/RJ, Tema nº 90 do ementário da Repercussão Geral, encaminhando-se os autos para a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator